Tribunal: TJBA
Processo: 0010150-57.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010150-57.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MATILDE DUARTE GONCALVES, CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA, JULYANA LIMA LINHARES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: Espolio de Josemario Freire Luna e outros (2)

Advogado(s)
:
ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS, TACIANO DE JESUS MATTOS, ROGERIO FERREIRA COSTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS ESPÓLIOS PARA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS ANTES DO ÓBITO. A questão controvertida consiste em saber se os espólios dos mutuários são parte legítima para responder pela cobrança das parcelas de financiamento imobiliário vencidas antes do óbito, as quais não foram quitadas pelo seguro prestamista. O seguro prestamista cobre apenas o saldo devedor a vencer após o óbito dos mutuários, não abrangendo parcelas vencidas e não pagas anteriormente. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0120067-45.2001.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO BRADESCO S.A.
e parte(s) recorridas
ESPÓLIOS DE JOSEMARIO FREIRE LUNA E ANA VITÓRIA NEGRÃO LUNA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.